Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710222-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE, por intermédio da petição de ID 17614953, informa que pretende fazer sustentação oral perante o colegiado. DECIDO. Conforme exposto, pretende a agravante fazer sustentação oral, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Não obstante, segundo se extrai do artigo 937 do Código de Processo Civil, não há previsão para sustentação oral no julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça à parte. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para realização de sustentação oral pela agravante por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator